Tribunal: TJMT
Processo: 1016022-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016022-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), GONCALINA LEITE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.322.321-23 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL APÓS A APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. A agravante alega ter quitado integralmente o contrato após a apreensão do bem, mediante pagamento de valor ofertado pela própria instituição financeira, requerendo a reforma da decisão e a restituição do veículo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento do débito, realizado pela devedora nos termos de uma proposta de quitação integral ofertada pelo próprio credor após a efetivação da busca e apreensão do veículo, é suficiente para revogar a medida liminar.

III. Razões de decidir:

3. A constituição em mora do devedor, pressuposto da ação de busca e apreensão, foi inicialmente comprovada, nos termos da Súmula 72 do STJ e do Tema Repetitivo 1132 do STJ, o que justificou o deferimento da liminar.

4. Conforme o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e o entendimento firmado no Tema Repetitivo 722 do STJ, o devedor pode, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente para reaver o bem.

5. A devedora comprovou ter realizado o pagamento para quitação total do contrato, com base em proposta da própria instituição financeira. Tal pagamento, realizado dentro do prazo legal para purgação da mora, afasta o fundamento que sustentava a medida liminar de busca e apreensão.

6. A análise aprofundada sobre a quitação do débito e a consequente extinção do processo principal deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, a fim de evitar a supressão de instância. Contudo, a manutenção da apreensão do veículo mostra-se indevida diante da prova do pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão liminar de busca e apreensão, confirmando a decisão que determinou a restituição do veículo à agravante.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento da integralidade da dívida, efetuado pelo devedor no prazo legal após a apreensão do bem e em conformidade com a proposta de quitação ofertada pelo próprio credor, impõe a revogação da liminar de busca e apreensão. 2. Compete ao juízo de origem a análise sobre a extinção da ação principal e os ônus sucumbenciais em decorrência da purgação da mora, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 722; STJ, Tema Repetitivo 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GONÇALINA LEITE MOREIRA DOS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, registrada sob o no
1012993-98.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
.

Na petição inicial (
ID. 189777252
), a parte autora,
BANCO PAN S.A.
, expôs que a ré celebrou Contrato de Financiamento no
092061105
para aquisição de um veículo, com garantia de alienação fiduciária. Aduziu que a requerida deixou de pagar a prestação vencida em 03/11/2024, totalizando um débito de R$ 9.590,51, o que, segundo o autor, caracteriza a mora e autoriza a busca e apreensão do bem. Requereu a concessão de medida liminar para a apreensão do veículo e, ao final, a consolidação da propriedade em seu favor.

A decisão agravada (
ID. 189862615
), proferida em primeira instância, concedeu a liminar de busca e apreensão. Fundamentou-se na comprovação da mora da devedora, por meio de notificação extrajudicial, e no inadimplemento contratual, autorizando a medida com base no Decreto-Lei no 911/69. Determinou a expedição de mandado para apreensão do veículo e a citação da ré para, querendo, purgar a mora ou apresentar contestação.

A parte
GONÇALINA LEITE MOREIRA DOS SANTOS
interpôs recurso de Agravo de Instrumento (
ID. 287419885
). Alegou a quitação integral do contrato antes da apreensão do veículo. Sustentou que, embora o valor da dívida apontado na inicial fosse de R$ 9.590,51, o banco agravado ofertou, por meio de seus canais digitais, uma proposta de acordo para quitação total do contrato pelo valor de R$ 5.211,08. Afirmou ter aceitado a oferta e realizado o pagamento em 19/05/2025. Postulou, assim, a reforma da decisão para afastar a mora e extinguir a ação de busca e apreensão, com a imediata restituição do veículo. Requereu também a concessão de justiça gratuita.

Foi proferida decisão liminar neste recurso (
ID. 288215873
), que deferiu o efeito suspensivo pleiteado. A decisão baseou-se na probabilidade do direito alegado, evidenciada pelos documentos que indicavam a quitação do débito, e no risco de dano grave à agravante caso o veículo fosse alienado. Foi determinada a devolução do veículo à
AGRAVANTE
.

Nas Contrarrazões (
ID. 293510356
), a parte agravada,
BANCO PAN S.A.
, defendeu a manutenção da decisão de primeira instância. Argumentou que a mora da agravante estava plenamente caracterizada pelo inadimplemento e que a simples negociação ou o pagamento posterior ao ajuizamento da ação não descaracterizam a mora. Sustentou que, uma vez executada a liminar, a propriedade do bem se consolidou em seu patrimônio, conforme o Decreto-Lei 911/1969. Postulou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Alega a parte agravante que realizou a quitação integral do contrato mediante pagamento de proposta de acordo ofertada pela própria instituição financeira agravada no valor de R$ 5.211,08, efetuado em 19/05/2025, pleiteando a cassação da liminar originariamente concedida. Requereu também a concessão de justiça gratuita.

Já a parte agravada defende que a mora da agravante estava plenamente caracterizada pelo inadimplemento e que a simples negociação ou pagamento posterior ao ajuizamento da ação não descaracterizam a mora. Sustenta que, uma vez executada a liminar, a propriedade do bem se consolidou em seu patrimônio, conforme o Decreto-Lei 911/1969, postulando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária possui pressupostos próprios estabelecidos no Decreto-Lei 911/1969. Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento consolidado:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."
(Súmula 72 do STJ). No caso em análise, a mora restou inicialmente constituída pela instituição financeira mediante notificação extrajudicial, conforme documentação acostada aos autos, sendo que
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(Tema Repetitivo 1132 do STJ).

Ademais, tratando-se de contrato de alienação fiduciária,
"A mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento"
(AgRg no AREsp 385511/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). Dessa forma, a liminar de busca e apreensão foi inicialmente bem deferida pelo juízo de origem, tendo em vista a presença dos requisitos legais exigidos à época de sua concessão.

Ocorre, contudo, que os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que, após o ajuizamento da ação, após a apreensão do veículo, mas antes da consolidação da propriedade, a parte agravante efetuou o pagamento do valor de R$ 5.211,08 em 19/05/2025, conforme proposta de quitação total do contrato disponibilizada pela própria instituição financeira agravada através de seus canais digitais. Nesse contexto, impõe-se a análise da legislação específica aplicável à espécie, notadamente quanto à possibilidade de purgação da mora.

Com efeito, o Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 3o, § 2o, estabelece que
"No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 722, firmou o entendimento de que
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

Analisando-se a documentação acostada aos autos, verifica-se que o pagamento foi realizado mediante proposta formulada pela própria instituição financeira credora para quitação integral do contrato, conforme evidenciam as telas do sistema bancário reproduzidas nos autos, não se tratando, portanto, de pagamento parcial ou de valor arbitrariamente fixado pela devedora. Outrossim, considerando a cronologia dos fatos, há elementos que indicam que o pagamento foi realizado dentro do prazo estabelecido no § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, que concede ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida.

Nessa linha de raciocínio, há precedente específico do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
"Extinta a ação de busca e apreensão pelo posterior pagamento das prestações em atraso, o réu responde pela sucumbência em função do princípio da causalidade"
(EDcl nos EDcl no Ag 1283257/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJE 31/03/2014). Tal orientação demonstra que o pagamento posterior à apreensão, quando realizado dentro do prazo legal, possui aptidão para extinguir a demanda executiva, mas não altera o ônus sucumbencial.

Entretanto, é fundamental observar que a declaração da purgação da mora e suas consequências jurídicas não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, é certo que a manutenção da liminar de busca e apreensão diante do pagamento realizado dentro do prazo legal representaria manifesta inconsistência lógica, na medida em que o pressuposto fático que autorizou sua concessão - a mora do devedor - teria sido afastado pelo adimplemento posterior. Nesse cenário, a tutela liminar perderia sua razão de ser, impondo-se sua revogação para evitar dano irreparável à parte agravante.

Dessa forma, considerando que o pagamento foi efetuado conforme proposta da própria instituição financeira credora e que há elementos nos autos que indicam ter ocorrido dentro do prazo estabelecido no § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, há fundamentos suficientes para justificar a cassação da liminar originariamente concedida. Outrossim, a concessão de efeito suspensivo a este recurso, com a consequente determinação de restituição do veículo à agravante, mostra-se adequada diante do quadro probatório apresentado.

Nesse contexto, o feito deverá retornar ao juízo de origem para que seja analisada a questão da purgação da mora e suas implicações processuais, incluindo a eventual extinção da demanda e a fixação dos ônus sucumbenciais, matérias que não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

É importante ressaltar que a presente decisão se limita exclusivamente à análise da manutenção ou não da tutela liminar concedida, confirmando a decisão que concedeu efeito suspensivo a este recurso. Não se adentra no mérito da ação principal nem se prejudica eventual discussão acerca da validade, eficácia ou extensão do pagamento realizado, questões que deverão ser apreciadas pelo magistrado de primeiro grau no curso regular do procedimento.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para cassar a liminar de busca e apreensão concedida nos autos, confirmando a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, devendo o juízo de origem dar o regular prosseguimento do feito, com a análise das questões remanescentes, inclusive quanto à purgação da mora e suas consequências processuais.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
Não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025